Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703184-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: GERALDO MAGELA MOURA MEIRELES D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora